Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-75.2016.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001983-75.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (VÍTIMA), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (VÍTIMA), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (VÍTIMA), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (APELADO), DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), DAVI DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001983-75.2016.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001983-75.2016.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIEL LIMA DE OLIVEIRA, DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que impronunciou Eliel Lima de Oliveira e Darlene Aparecida Figueiredo do Nascimento pela prática dos crimes dispostos no art. 121, § 2o, inciso VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [1o Fato], art. 180,
caput
, do CP [4o Fato], art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 [2o Fato], e art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003 [3o Fato], por não visualizar, em relação a eles, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos aduz que sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação dos apelados na empreitada delituosa.

Assinala que
“resta caracterizada a adesão consciente e voluntária pelos apelados à conduta homicida do pronunciado Davi da Silva Barros, certo que os recorridos Eliel Lima de Oliveira e Darlene Aparecida aderiram à conduta delituosa no exato momento em que o acusado Davi iniciou os disparos de arma de fogo contra os policiais, dentro do veículo, resultando, assim, na vontade homogênea de todos os denunciados que se encontravam no automóvel”
.

Pede, ao final, a pronúncia dos apelados. Subsidiariamente, se mantida a impronúncia, pleiteia a remessa dos autos ao juízo singular competente para análise quanto às infrações penais conexas.

Prequestiona a matéria objeto deste recurso.

Os apelados requerem a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
hostilizado por seus próprios argumentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001983-75.2016.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorridos,
Eliel Lima de Oliveira
e
Darlene Aparecida Figueiredo do Nascimento
, a prática dos crimes de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, do CP – 1o Fato], de receptação [art. 180, caput, do CP – 4o Fato], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 – 2o Fato], e de porte de arma de fogo com numeração raspada [art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003 – 3o Fato], perpetrados em concurso de pessoas com
Davi da Silva Barros
, consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de agosto de 2016
, por volta das
10h40min
, na via pública, notadamente na região central deste Município de São José dos Quatro Marcos – MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, agindo com evidente
animus necandi
, em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
tentaram matar os policiais militares ADRIANO COELHO DA ROCHA
e
ELISVALDO DUARTE
,
efetuando vários disparos de arma de fogo contra eles
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2o FATO
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de agosto de 2016
, por volta das
10h40min
, na via pública, notadamente na região central deste Município de São José dos Quatro Marcos – MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
portavam arma de fogo de uso permitido
– 1 (uma) pistola Taurus, .380, série KHP37686, além de 2 (dois) carregadores de idêntico calibre, os quais transportavam desde a cidade de Mirassol d’Oeste, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de apreensão de fls. 32).

3o FATO
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de agosto de 2016
, por volta das
10h40min
, na via pública, notadamente na região central deste Município de São José dos Quatro Marcos – MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
portavam arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada
– 1 (uma) pistola Taurus, a qual transportavam desde a cidade de Mirassol d’Oeste sem possuírem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de apreensão de fls. 32).

4o FATO
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de agosto de 2016
, por volta das
10h40min
, na via pública, notadamente na região central deste Município de São José dos Quatro Marcos – MT,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
transportavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime
– 1 (uma) pistola Taurus, .380, série KHP37686, conforme faz prova o auto de avaliação de fls. 32 e certidões de fls. 38/39.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, os policiais militares ADRIANO COELHO DA ROCHA e ELISVALDO DUARTE, ora vítimas, estavam em rondas ostensivas pela região central desta cidade quando deram sinal de parada para o condutor do veículo Fiat/Strada, cor verde, placa NBO-7994, em que se encontravam os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
.

Ato contínuo, o condutor
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga do local, sendo que, ao perceberem que estavam sendo perseguidos pelos agentes da Lei,
o denunciado DAVI DA SILVA BARROS
, agindo em unidade de desígnios com os outros dois indiciados,
efetuou vários disparos de arma de fogo contra a viatura da polícia
, na qual se encontravam os ofendidos ADRIANO COELHO DA ROCHA e ELISVALDO DUARTE, não logrando êxito em acertar os disparos nos ofendidos por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai dos informes investigativos que, durante a perseguição policial aos denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, as vítimas solicitaram apoio policial e continuaram a persecução até as proximidades do Distrito de Santa Fé, neste Município, ocasião em que
os dois primeiros denunciados abandonaram o carro, dando continuidade à fuga a pé e atirando para trás contra os policiais
.

Extrai-se do caderno policial que a denunciada
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
não conseguiu acompanhar os demais denunciados e foi capturada pela polícia militar.

Em seguida, os policiais acionados para dar reforço às vítimas chegaram no local e adentraram na mata atrás dos indiciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
e DAVI DA SILVA BARROS, tendo logrado êxito em localizá-los e capturá-los em uma casa aparentemente abandonada, escondidos embaixo de uma cama, bem como encontraram as armas utilizadas pelos denunciados em um coqueiro próximo à casa suso mencionada.

Apurou-se ainda na fase administrativa que os denunciados
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, em comunhão de vontades, transportaram munições, 1 (uma) pistola Taurus,.380, série KHP37686 e 1 (uma) pistola Taurus com numeração raspada, no interior do veículo Fiat/Strada, cor verde, placa NBO 7994, da cidade de Mirassol d’Oeste até este Município, sem possuírem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo constatado que a primeira arma acima mencionada se trata de objeto de crime (vide certidões de fls. 38/39)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de primeira instância pronunciou apenas o corréu
Davi da Silva Barros
, vulgo “Michel”, pela prática dos crimes e homicídio qualificado, de receptação, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e porte de arma de fogo com numeração raspada.

Em contrapartida, os apelados foram impronunciados por não se visualizar, em relação a eles, a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Apenas a título de registro, o corréu pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito
[1]
que, por sua vez, foi provido à unanimidade por esta Câmara Criminal, que concluiu ser o caso de despronuncia de
Davi da Silva Barros
da prática do crime doloso contra a vida, determinando o prosseguimento da ação penal quanto aos crimes de receptação e de porte de arma de fogo.

Transcrevo, abaixo, excertos do voto-condutor por mim proferido no RESE n. 1014052-74.2018.8.11.0000,
verbis
:

“Segundo a denúncia, na manhã de 22-8-2016, o recorrente estava no interior do veículo Fiat Strada, conduzido por
Eliel Lima de Oliveira
, este acompanhado de sua companheira,
Sra. Darlene Aparecida Figueiredo do Nascimento
, quando, em via pública, uma guarnição da Polícia Militar – composta pelos policiais Adriano Coelho da Rocha e Elisvaldo Duarte – os abordou.

Assevera ela ainda que, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada; e na evasão,
Davi teria efetuado disparos contra a guarnição
, sem atingi-la, contudo.

Perseguidos e acuados, os suspeitos foram detidos e, depois da revista pessoal,
com Davi foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola Taurus, com numeração raspada, e outra pistola Taurus 380, série KHP37686
, esta, produto de crime.

Na fase policial, a vítima, o Soldado da PM, Elisvaldo Duarte, assim descreveu os fatos (ID 4870683):

‘Em rondas ostensivas no centro desta cidade, esta GU PM, composta pelo CBPM Duarte e SD PM da Rocha, tentamos fazer uma abordagem no veículo Fiat Estrada, placa NBO 7994, de cor verde, em nome de Hermilton Alves Coutinho, que
estava sendo conduzido por Eliel Lima de Oliveira
, porém, no momento que foi dado ordem de parada, o mesmo empreendeu fuga, adentrando à Avenida São Paulo e, enquanto a GU PM fazia o acompanhamento,
Davi da Silva Barros efetuou vários disparos contra a GU PM
e seguiram na Avenida São Paulo, e entraram na Rua Cuiabá, Bairro Jardim Arataka, em seguida, foi sentido ao Distrito de Santa Fé e, mais ou menos mil metros, abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé,
sempre atirando para trás contra esta GU PM
; após abandonar o veículo,
foi feita a detenção da suspeita Darlene Aparecida Figueiredo Nascimento
, sendo que esta ficou aos cuidados do SD PM da Rocha e eu, CB PM Duarte; segui fazendo a perseguição dos suspeitos Eliel e Davi, que
continuava atirando contra este policial militar que respondeu efetuando vários disparos contra os suspeitos
, porém, não foram alvejados; no início da ocorrência, eu entrei em contato com o SD PM Cleir, que estava de serviço na guarda do quartel e pedi apoio; o mesmo entrou em contato com a GU PM de Mirassol, Glória D’Oeste, GEFRON e da Polícia Civil que fizeram presente no local e após a chegada do reforço e fazer o cerco nas estradas próximas, onde os suspeitos poderiam continuar em fuga, e após patrulhar a região, uma GU composta pelo SGT PM Jorge, CB PM Rodrigues, Coelho, Duarte, SD Ribeiro, Topolniak e uma GU da Polícia Civil, encontramos rastros dos suspeitos que entraram em uma residência no sítio do Sr. Marcilon Soares Rodrigues, que fica, mais ou menos, um quilômetro atrás do frigorífico, onde os suspeitos foram localizados, sendo que, antes de se esconderem na casa, esconderam as duas pistolas cal. 380 em um coqueiro, próximo à casa. Obs.:
no momento da abordagem, o veículo estava sendo conduzido por Eliel e todos os disparos foram efetuados por Davi, que estava com as duas armas
; durante a perseguição,
esta GU PM efetuou 27 disparos, sendo 17 por mim, CB PM Duarte e 10 pelo SD PM da Rocha
; diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados [...]’.

A vítima,
SD PM Adriano Coelho da Rocha
, reiterou os mesmos fatos (ID 4870683, p. 3).

O indiciado Eliel, por sua vez, perante a autoridade policial declarou (ID 4870685):

‘Que perguntado o que veio fazer na cidade nesta data disse que para comprar adubo para pôr na roça; que perguntado o motivo do interrogado estar armado, manteve-se em silêncio; que perguntado qual é a relação do interrogado com Davi, disse que trabalham juntos no sítio de propriedade do interrogado; que perguntado o motivo de Davi ter vindo junto com o interrogado para esta cidade, disse que para ajudar no descarregamento dos adubos; que perguntado qual das armas o interrogado estava portando, manteve-se em silêncio; que perguntado como foi a abordagem da Polícia Militar, disse que trafegava pela Avenida São Paulo, quando a Polícia Militar passou a segui-lo e deu sinal para parar, e, pouco à frente, parou o carro e pediu para sua esposa descer, momento em que a Polícia Militar efetuou disparo para o alto, então, o interrogado saiu com o carro pela Avenida São Paulo e entrou na Rua Cuiabá e, em seguida, foi em direção ao Distrito de Santa Fé; que abandonou o veículo Fiat Strada, cor verde, e empreenderam fuga a pé pelo matagal, o interrogado, a esposa e Davi; que Darlene não conseguiu correr e logo foi detida pela polícia militar; que o interrogado e Davi correram para a casa abandonada e se esconderam no seu interior; que primeiro ficaram na sala e após, quando a polícia se aproximou, correram e se esconderam embaixo da cama, onde foram encontrados; que perguntado se e quando foram efetuados os disparos contra a polícia militar, manteve-se em silêncio; [...]’.

Por sua vez, a indiciada
Darlene
afirmou (ID 4870689):

‘[...] que perguntado o motivo de Davi e Eliel estarem armados,
disse que não tinha conhecimento das armas e que as duas armas estavam com Davi
; que estavam trafegando pela Avenida São Paulo quando a viatura da Polícia Militar se aproximou e deu sinal para eles pararem; que
Eliel disse que não pararia pois estava com os documentos atrasados e seguiu em frente
; que depois de algum tempo a Polícia efetuou disparos em direção ao carro; que perguntado se algum tiro atingiu o veículo, disse que não sabe informar, mas acredita que não; que, nesse momento,
viu que Davi estava portando armas, quando ele sacou e começou a efetuar disparos em direção para o alto
; que eles continuaram fugindo da polícia até sair da cidade e que, em certo momento, encostaram o carro e todos desceram e começaram a correr; que a interroganda parou logo na beira da estrada, no pasto, momento em que fora apreendida pela polícia; que Davi e Eliel continuaram fugindo, mas a interroganda não sabe informar para onde foram; que no momento em que foi presa, a interroganda afirma que foi agredida com tapas e socos pelos policiais; que perguntado se Davi e Eliel pretendiam praticar algum crime, disse que não’.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente declarou (ID 4870687, p. 2):

‘Que no final da manhã de hoje, veio para esta cidade, em companhia de seu conhecido Eliel para comprarem adubos para plantação de melancia dele; que vieram em um veículo Fiat Strada, pertencente a ele, onde também estava a esposa dele, não sabe o nome dela; que quando transitavam próximo a um posto de gasolina, uma viatura da PM aproximou e tentou abordagem, porém Eliel não parou; que nesse momento os policiais militares começaram efetuar disparos,
‘aí nos saiu em fuga’
; que
portava duas armas de fogo, tipo pistolas, ambas de calibre .380, porém sem munições
; que
Eliel não sabia que o interrogado portava tais armas
; que Eliel tomou estrada de terra direção ao Distrito da Santa Fé, porém logo após saírem da cidade, o veículo afogou, então tanto o interrogado, quando seu colega, abandonaram o veículo e empreenderam fuga; que os policiais militares efetuaram vários disparos na direção do interrogado, Eliel e da esposa dele; que a esposa de Eliel foi alcançada pelos policiais, porém o interrogado e seu colega conseguiram correr por cerca de três quilômetros ou mais, entre as propriedades rurais, passando canaviais, mata e brejos, até chegarem em uma casa de madeira, onde não havia ninguém; que conseguiram abrir a porta, esconderam debaixo de uma cama, onde foram localizados por policiais militares, depois de cerca de meia hora; que no momento da abordagem,
o interrogado ainda estava portando as armas; que comprou as duas pistolas de um vendedor de rede
, no Centro de Cuiabá, há cerca de seis meses; que não tinha intenção de praticar nenhum crime com tais armas; que nem o interrogado, nem Eliel vieram praticar qualquer crime nesta cidade; que não efetuou nenhum disparo contra os policiais,
‘nem tinha bala nas pistolas’
; que comprou as armas do mesmo jeito que foram apreendidas, portanto, não suprimiu os números de séries de nenhuma delas; que não perguntou, nem o vendedor disse, a procedência das armas’.

No termo de exibição e apreensão consta, além do veículo, os objetos pessoais dos indiciados, celulares, dinheiro em espécie (aproximadamente R$ 2.685,00), e as duas pistolas Taurus, com seus respectivos carregadores.

Importa observar que o termo não faz nenhuma menção à apreensão de munição.

As armas foram submetidas ao exame pericial de potencialidade lesiva, cujo laudo concluiu que ambas as pistolas são eficientes para produção de tiro.

Contudo, calha observar que, conforme consignado no laudo (ID 4870728),
‘para a prova de tiro foram utilizadas munições compatíveis,
presentes nesta gerência de criminalística’
.

Na fase judicializada do processo, o recorrente manteve a versão dos fatos, frisando que em nenhum momento disparou contra a guarnição, pois não
‘tinha balas’
.

A sua vez, Eliel também manteve a versão antes apresentada, explicando que os policiais começaram a atirar contra eles depois que já haviam parado com o veículo, o que os compeliu a fugir com medo de serem atingidos pelos disparos. Reforçou que não viu Davi atirar em nenhum momento contra os policiais, apenas notou que ele trazia consigo as armas.

Não obstante, o depoimento prestado em Juízo pela indiciada Darlene destoa daquele registrado na Delegacia de Polícia, sobretudo quando afirma que não viu Davi atirando.

Outrossim, constato que a decisão de pronúncia omitiu trecho essencial desta testemunha (ID 4870869, p. 3), onde, pontualmente,
ela declara que não viu Davi atirando e não sabe dizer se os disparos que ouviu foram realizados por ele ou pela Polícia, que atirava contra o grupo
. Vejamos:

‘[...] na hora que o Eliel parou o carro, os policiais deram disparo; aí ele pegou e falou assim: ‘agacha’; aí eu agachei e ele pegou e saiu com o carro; e, nisso, os policiais deram mais disparo; aí nós ‘pegou’ e saiu correndo; aí ele pegou e saiu correndo com o carro; aí foi em direção à estrada lá que nos tava; aí foi o momento que eu vi que o Davi tinha tirado a arma pra fora; aí eu peguei fiquei agachada e olhei, e vi o Davi tirando a arma pra fora; aí eu ouvi os disparos... mas depois que eu escutei os disparos
eu não sabia se foi da polícia ou se saiu da arma dele
; [...] ele colocou a arma pra fora do carro; [Juiz: Como foi a abordagem da polícia?] Eles ficaram um pouco meio distante e ficou dando sinal e ligou o...; [Juiz: O Eliel chegou a parar o carro?] Sim, ele diminuiu a velocidade pra parar, pra abrir a porta pra descer, mas os policiais não ‘esperou’, eles pegaram e já deram disparos, aí puxaram a porta do carro de novo e nós ‘pegou e continuou’; [Juiz: Que estava com a arma?]
O Davi
; [Juiz: A senhora viu a arma com ele?] Depois que ele tirou pra fora do carro’.

A decisão combatida omitiu, ainda, que o exame pericial das armas de fogo teve que ser realizado com munição
‘compatível’
e oriunda da própria Polícia, pois, como se depreende do auto de apreensão (ID 4870696), nenhuma munição foi apreendida com os indiciados.

Nesse ponto, a prova material corrobora a afirmação do recorrente de que não trazia
‘nenhuma bala’
consigo.

Assiste razão à defesa ao questionar os fundamentos da pronúncia. Embora considerando tratar-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, deve exsurgir do acervo probatório a materialidade do crime e indícios mínimos da autoria do crime de homicídio tentado.

Porém,
in casu
,
a pronúncia se baseia na presunção de que o recorrente atirou contra a guarnição, com intenção de matar os policiais porque tinha uma arma na mão e era alvo dos disparos por eles efetuados
.

Noutro giro, não se despreza os depoimentos das vítimas prestados na fase do inquérito, ambos policiais militares, que afirmaram que foram alvejados pelo recorrente.

Entretanto, em Juízo, apenas o SD PM Adriano Rocha foi ouvido.

Em seu depoimento reiterou o narrado na fase investigatória,
frisando que o recorrente efetuou vários disparos contra a viatura
, porém, como era o responsável por algemar a Darlene, não acompanhou o desenrolar da perseguição.

Detalhe muito interessante chama a atenção no depoimento judicial do SD Adriano: ao responder a pergunta da defesa, afirmou, categoricamente, que
não efetuou disparos contra o recorrente
e seus comparsas, esclarecendo:
‘como que a gente ia atirar na Avenida São Paulo, com muita gente? Havia impossibilidade de fazer isso’.

Entretanto,
o SD PM Adriano efetuou 10 (dez) disparos durante a perseguição
, segundo ele afirmou em seu próprio depoimento prestado na Delegacia de Polícia (ID 4870683, p. 4).

A contradição flagrante entre as assertivas da vítima leva ao descrédito de sua versão.

Apesar de todo o empenho da douta Representante do Ministério Público, ela não questionou o SD PM Adriano sobre possível municiamento das armas apreendidas, tampouco sobre possível dano à viatura, já que os tiros foram supostamente disparados contra o veículo da polícia pelo recorrente.

Dessarte,
não há prova segura da materialidade do crime de homicídio tentado
.

[...]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para
DESPRONUNCIAR

Davi da Silva Barros
, devendo a ação penal prosseguir quanto aos crimes de receptação e porte de arma de fogo”.

Data máxima venia, se o corréu
Davi da Silva Barros
, responsável por ter efetuado os disparos de arma de fogo contra os policiais, foi despronunciado da prática do crime doloso contra a vida – por falta de materialidade do delito –, de corolário lógico idêntico raciocínio deve ser estendido aos demais acusados, uma vez que, em relação a eles, não se extrai do arcabouço probatório coligido na instrução preliminar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação nos delitos a eles imputados.

A propósito, o juízo de origem analisou com perspicácia as provas produzidas na instrução criminal, demonstrando, com clareza solar, a fragilidade [ou a inexistência] dos indícios de autoria ou de participação em relação aos apelados, como se vê:

“Constatada a materialidade do delito e seguindo os ditames do art. 413 do Diploma Processual Penal, cumpre descortinar os ‘indícios’ de autoria na pessoa dos réus
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
, DAVI DA SILVA BARROS, vulgo ‘Michel’, e
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
.

Neste caso, ao verificar atentamente as circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, vislumbra-se que, ao menos até o presente momento,
a prova produzida não tem o condão de conduzir à conclusão de que os réus DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO e ELIEL LIMA DE OLIVEIRA tenham norteado suas condutas no sentido de direcionar, em detrimento das vítimas Adriano Coelho da Rocha e Elisvaldo Duarte, qualquer ato de hostilidade ou violência que, de qualquer modo, desfrutasse da especial virtude de causar a morte dos ofendidos
, ou, ainda, que os réus tenham contribuído, de qualquer modo, para a suposta prática do crime de homicídio na modalidade tentada.

Com efeito, por ocasião do interrogatório, os acusados
DARLENE
e
ELIEL
negaram a prática do crime de tentativa de homicídio,
asseverando que nem mesmo tinham conhecimento de que DAVI estava portando duas armas de fogo
. Negaram, outrossim, terem efetuado qualquer disparo contra os policiais. O acusado DAVI, a seu turno, embora negue ter efetuado os disparos, afirmou que as duas armas de fogo apreendidas eram de sua propriedade. Vejamos.

‘[...] Que é casada com ELIEL, Que DAVI ajuda seu marido em seu sítio mediante diária; Que perguntado o que a interrogada veio fazer nesta cidade hoje, disse que o objetivo era comprar adubo para melancia; Que perguntado o motivo de DAVI e ELIEL estarem armados,
disse que não tinha conhecimento das armas que estavam com DAVI
; Que estavam trafegando pela Avenida São Paulo quando a viatura da Polícia Militar se aproximou e deu sinal para eles pararem; Que ELIEL disse que não pararia pois estava com os documentos atrasados e seguiu em frente; Que depois de algum tempo a polícia efetuou disparos em direção ao carro; Que perguntado se algum tiro atingiu o veículo, disse que não sabe informar, mas acredita que não; Que nesse momento
viu que DAVI estava portando duas armas
, quando ele sacou e começou a efetuar disparos em direção para o alto; Que eles continuaram fugindo da polícia até dar da cidade e que em certo momento encostaram o carro e todos desceram e começaram a correr; Que a interroganda parou logo na beira da estrada no pasto, momento em que fora apreendida pela polícia; Que DAVI e ELIEL continuaram fugindo, mas a interroganda não sabe informar para onde foram’.

(Interrogatório extrajudicial da ré
DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
).

“[...]
Réu
: Nós estávamos vindo de Mirassol, aí nós chegamos em frente o Banco e viramos sentido à faculdade. Aí nós viramos, a viatura veio, fez o retorno e virou de uma vez. Aí nós viramos sentido à faculdade, aí eles vieram devagarzinho, veio atrás, aí nós fomos devagarzinho, como se fosse abordar nós para parar. Aí o policial foi, a sirene ligada e já efetuou um disparo.
E o ELIEL e a DARLENE não sabiam que eu estava com as duas armas
. Aí efetuou o disparo e nós saímos e eles saíram em perseguição atrás de nós.

Juiz
: As duas armas eram do senhor?

Réu
: As duas armas eram minhas.

Juiz
: Onde o senhor estava guardando as armas?

Réu
: Na cintura.

Juiz
: Não dava para ver o volume?

Réu
: Não dava porque estávamos dentro do carro na hora.

Juiz
: O carro era de quem?

Réu
: O carro era do ELIEL. Eu estava no banco da frente junto com ele.

Juiz
: O que o ELIEL é do senhor?

Réu
: Amigo meu.

Juiz
: E a Darlene?

Réu
: É amiga minha também.

[...]

Juiz
: Por que o senhor estava com as duas armas?

Réu
: Porque eu comprei essas armas,
comprei essas armas lá em Cuiabá
, paguei mil e quinhentos reais.
Peguei elas lá do sítio e vim com elas pra cidade
. Não tinha nenhuma bala nas pistolas, não tinha nada.

Juiz
: Segundo consta, depois de eles efetuarem o disparo, o senhor também disparou.

Réu
: Não disparei, porque não tinha nenhuma bala nas pistolas.

[...]”

(Interrogatório judicial do réu
DAVI DA SILVA BARROS
).

“[...]
Réu
: Nós estávamos descendo na avenida aqui, porque a gente ia na Casa do Campo comprar uns adubos para colocar na roça lá. Aí não tinha como estacionar ali, eu dei a volta no quarteirão. Aí na avenida a viatura passou por nós, deu o balão, veio e acompanhou. Aí deu sinal de farou para eu parar, aí eu parei o carro. Ele não veio até nós para fazer a abordagem, nem nada. Aí eu peguei e falei para o DAVI
‘desce, que eu vou estacionar o carro melhor e vamos lá ver o que eles querem, já que eles não veio até nós né’
, porque na abordagem a polícia geralmente vem e pede documento e habilitação, mas não foi assim que eles fizeram. Aí eu fui abrir a porta para descer, eles atirou, foi a hora que começamos a correr. Dei a volta, passei na avenida igual ele falou, na avenida deram mais três disparos em nós e eu correndo. Aí lá
o DAVI falou
‘eu estou com umas armas, eles estão atrás de nós por causa das armas’
.
Eu não sabia de arma até aquela hora
. Aí lá na baixada o carro travou o motor e eles carregando bala, aí eu peguei e desci, peguei a DARLENE que desceu, aí o DAVI desceu e correu para o mato, tentei correr com a DARLENE, mas não dei conta... e eles atirando, aí corremos e fomos lá para a casa.

Juiz
: O senhor viu as armas com o DAVI?

Réu
: Eu vi quando ele disse
‘eu estou com as armas, eles estão atirando em nós por causa das armas’
.

Juiz
: Onde ele estava carregando essas armas?

Réu
: Não sei, não vi.

Juiz
: Onde você pegou ele?

Réu
: Lá no sítio.

[...]”

(Interrogatório judicial do acusado
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
)

Do mesmo modo, a vítima
Elisvaldo Duarte
, ao ser inquirida em juízo,
afirmou que avistou apenas DAVI efetuando os disparos de arma de fogo
, tanto no momento que estava no interior do veículo, como após sair do carro.

“[...]
Vítima
: ... Quando começamos a fazer o acompanhamento, um deles começou a atirar contra a guarnição.

[...]

Promotora
: E essa pessoa que atirou, ela estava em que local do veículo?

Vítima
: Pelo que eu observei,
ele estava na parte traseira, que é um compartimento bem pequeno e ele saiu pela janela do motorista, virou para trás e atirou
. [...] Na hora que eles desceram do carro, um deles começou a atirar. Atirava em mim e eu revidava contra eles, até que eles entraram em um canavial. Lá eu perdi eles de visão, foi pedido apoio e aí cercamos onde ele poderia correr. Chegaram os reforços e aí fizemos o que chamamos de pente fino, que é cercar e olhar todos os lugares possíveis até que conseguimos localizar eles em uma casa, em um sítio nas proximidades do frigorífico.

[...]

Promotora
: Em relação aos disparos efetuados, foram vários disparos efetuados, tanto quando eles estavam dentro do carro, quanto fora, na oportunidade em que eles abandonaram o veículo e empreenderam fuga. Nestes dois momentos eles efetuaram disparos?

Vítima
: Sim. Foram vários disparos. Ele relatou que estava com dez munições só, aí atirou um pouco aqui, quando começamos a fazer o acompanhamento, na avenida mesmo, aqui próximo ao Mercado Lima, até chegar aqui na Rua Cuiabá. Disparou ali, disparou aqui na casinha, aí quando abandonaram o veículo, nós fomos atrás a pé, e continuaram atirando.

[...]

Defesa
: O senhor relata que
só um deles disparou né, que foi o DAVI
. Esses disparos, que o senhor alega que fora efetuado por ele, até no momento da perseguição, só ele quem estava disparando?

Vítima
:
Só ele
.

Defesa
: E no momento que vocês localizaram eles na casa, eles reagiram de alguma forma?

Vítima
: Não, não reagiram.

(Depoimento judicial prestado pela vítima
Elisvaldo Duarte
).

Com base em tais declarações, não é possível a emissão de um juízo de censura penal, ainda que se trate de mero juízo de admissibilidade da proposta acusatória com o consequente encaminhamento do fato ao crivo do Tribunal do Júri, pois qualquer espécie de avaliação/juízo criminal, principalmente quando desenvolvidos em linha de contraposição aos interesses do réu, deve se estribar em fatos e circunstâncias objetivas.

O fato é que
não há qualquer sustentação probatória, mínima que seja, de que DARLENE e ELIEL estavam imbuídos do
‘animus necandi’
no momento do fato
. Ao que se pode constatar, a intenção destes era tão somente empreender fuga dos policiais. Intenção esta que não caracteriza eventual participação ou coautoria na suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Não se pode negar, desta forma, que o acervo de provas e informações produzidas nos autos durante a instrução processual, afigura-se extremamente frágil e precário. Até porque, importa frisar mais uma vez, que
os próprios policiais, ora vítimas, afirmaram em juízo que apenas DAVI estava portando duas armas de fogo e que apenas ele efetuou os disparos contra a guarnição policial
.

Portanto, diante desta perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, considero que não existem elementos satisfatórios tendentes a enveredar pelo caminho da admissão da proposta acusatória formulada em face dos réus ELIEL e DARLENE, não só em razão dos precários elementos de convicção que foram produzidos nos autos, o quê por expressão de lídima disposição constitucional regulando a respeito do tema, permite a exteriorização de provimento jurisdicional que repudie a proposta acusatória — exteriorização do princípio do
‘favor rei’
e, seu consectário natural, o princípio da prevalência do interesse do réu (art. 5.o, inciso LVII da CRFB/88) —, mas também porque, embora, a rigor, ao hermeneuta, implacavelmente, pese a incumbência de remeter o fato ao crivo do Tribunal Popular para que então seja procedido ao exame minucioso da tese de negativa de autoria, a opção por tal via afronta a eficácia e racionalidade necessária ao sistema processual penal, exigindo que o magistrado, quando do processo de exposição de raciocínio e deliberação de resultados, norteie o seu agir fortemente acorrentado a rígidas disposições legais, o que em nada contribuiria para a atividade jurisdicional, porquanto, ao que tudo indica, ulteriormente a tese de defesa seria chancelada pelo Tribunal do Júri.

Assim, à luz de tais balizamentos, partindo do pressuposto elementar de que as evidências que conspiram em prol da conclusão de que os acusados ELIEL e DARLENE empreenderam esforços no sentido de contribuir, direta ou indiretamente, para a consumação dos fatos estão pautadas em meras suposições e informações que não se consolidam como instrumentos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade acerca da credibilidade da versão acusatória, considero que, solução outra não resta senão a decretação da impronúncia dos acusados em relação aos delitos que lhes estão sendo imputados por força da peça acusatória.

Dessarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática inserida no contexto probatório produzido nos autos, em que a versão acusatória restou descartada, por absoluta ausência de plausibilidade/credibilidade, inexistindo lastro eficaz para dar ensejo à remessa do fato ao crivo do Tribunal Popular,
a impronúncia dos réus DARLENE APARECIDA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO e ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
é medida que se impõe”.

Consoante se infere do conjunto probatório produzido na fase do
judicium accusationis
, não existem indícios mínimos da participação de Eliel Lima de Oliveira e Darlene Aparecida Figueiredo do Nascimento na prática do crime de homicídio tentado perpetrado em face dos policiais, uma vez que, segundo demonstrado, os disparos foram
supostamente
desferidos apenas e tão-somente por Davi da Silva Barros que, por sua vez, foi
despronunciado
, conforme acima assinalado.

Do mesmo modo, não há lastro probatório mínimo de envolvimento dos apelados nos crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo e de receptação, uma vez que, conforme exaustivamente demonstrado, os artefatos bélicos estavam camuflados na cintura de Davi, não havendo qualquer indício de que Eliel e Darlene soubessem que ele os portava.

De mais a mais, ainda que os recorridos tivessem ciência de que Davi transportava as armas de fogo, mesmo assim não seria possível responsabilizá-los penalmente por este fato, porquanto não há provas bastantes de que os artefatos bélicos se encontravam à disposição de todos os acusados.

Analisando situação semelhante a ora enfrentada, assim decidi:

“‘Para condenação da posse ‘compartilhada’ de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001).

‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo’ (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)’ [TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023]”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes”
[3]
.

Forte em tais razões, não procede a alegação ministerial no sentido de que
“os recorridos Eliel Lima de Oliveira e Darlene Aparecida aderiram à conduta delituosa no exato momento em que o acusado Davi
[supostamente]
iniciou os disparos de arma de fogo contra os policiais, dentro do veículo, resultando, assim, na vontade homogênea de todos os denunciados que se encontravam no automóvel”
.

Some-se a isso que não se mostra admissível submeter os recorridos ao julgamento perante o Tribunal do Júri apenas e tão-somente com base no princípio do
in dubio pro societate
– conforme pretende a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos –, uma vez que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[4]
.

Destaque-se, por oportuno, que à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação dos recorridos na[s] prática[s] delituosa[s] descrita[s] na exordial acusatória,
deve ser mantida a decisão hostilizada
, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE no 96200/2014) [...]”
[5]
.

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[6]
.

Sublinho, por derradeiro, que sequer comporta acolhimento o pleito subsidiário deduzido pela acusação, no sentido de determinar a remessa dos autos ao juízo singular competente para análise das infrações conexas narradas na denúncia.

Digo isso porque somente se mostraria cabível a remessa dos autos ao juízo competente no caso de desclassificação do crime doloso contra a vida por outro diverso, que não é a hipótese em questão.

Além disso, insisto, não existem indícios mínimos de participação dos recorridos na prática dos crimes de porte de arma e de receptação, diferentemente do verificado em relação ao corréu Davi da Silva Barros, razão pela qual no julgamento do RESE n. 1014052-74.2018.8.11.0000 foi determinado o retorno da ação penal ao juízo de origem para julgamento dos referidos delitos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pelo apelante, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO, PORTE DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO TENTADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE QUE O RECORRENTE TENHA EFETUADO DISPAROS CONTRA A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO. A submissão do réu ao crivo do Conselho de Sentença depende a prova da existência do fato criminoso, aliada aos indícios mínimos da autoria delitiva. A palidez da prova indiciária, quando não confirmada na fase judicializada, desautoriza a pronúncia do réu. [TJMTN.U 1014052-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 12/7/2019].

[2]
TJMT, N.U 0008605-20.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 2/2/2024.

[3]
TJMT, N.U 1033928-67.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 4/3/2024.

[4]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[5]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019.

[6]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024